Tribunal: TJMT
Processo: 1042174-71.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042174-71.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 07.597.615/0001-96 (APELANTE), HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 587.806.539-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

APELADO:
JULIO CEZAR RODRIGUES

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM CHEQUE. PRESCRIÇÃO DIRETA. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por empresa credora contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança fundada em cheque emitido em 15/04/2011 e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, por ausência de citação válida no prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em debate consiste em saber se houve causa interruptiva válida da prescrição da pretensão de cobrança de dívida representada por cheque, diante do ajuizamento de ação anterior e das diligências da parte autora para localizar o devedor, sem êxito na citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo prescricional para a cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular, como o cheque, é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil, com início na data de vencimento da obrigação.

4. A interrupção da prescrição depende da realização da citação dentro do prazo e na forma legal (
arts
. 202, I, do Código Civil e 240, §§ 1º e 2º, do CPC), o que não ocorreu no caso concreto, em que a citação do réu só se deu por edital em 2021.

5. A ação anteriormente ajuizada perante o Juizado Especial Cível, sem efetiva citação, não teve o condão de interromper a prescrição, tampouco as diligências frustradas da parte autora.

6. Reconhecimento da prescrição direta pela ausência de causa interruptiva válida e pela consumação do prazo quinquenal antes da formação da relação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A ausência de citação válida no prazo legal impede a interrupção da prescrição, sendo irrelevante o ajuizamento anterior de ação sem efeito útil ou diligências infrutíferas da parte autora para localização do devedor.

Dispositivo relevante citado:
Código Civil, art. 206, § 5º, I; art. 202, I; Código de Processo Civil,
arts
. 240, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.02.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1986517/PR, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022; TJMT, AC 0003018-20.2016.8.11.0088, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposto por
Ello
Construtora Comércio, Locação de Equipamentos Ltda., contra sentença (ID. 319625886 – Autos de Origem nº 1042174-71.2018.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que reconheceu a prescrição da pretensão de cobrança fundada em cheque emitido em 15/04/2011 e julgou extinta a ação com fulcro no art. 487, II, do CPC, nos autos da Ação de Cobrança, sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de
ação de cobrança
ajuizada por
Ello
Construtora Comércio, Locação de Equipamentos Ltda. em face de
Julio
Cezar Rodrigues, baseada em cheque emitido em 15/04/2011, pré-datado para o dia 10/05/2011. A ação foi distribuída em 03/12/2018. O despacho inicial ocorreu em 17/12/2018.

Todas as tentativas de citação restaram infrutíferas. Assim, em 27/05/2021 foi expedido o edital de citação (Id. 56733897).

A Defensoria Pública se manifestou requerendo a pesquisa do endereço atualizado do réu nos sistemas
Infojud
e
Bacenjud
, arguiu, ainda, a ocorrência da prescrição (Id. 61756139).

A tentativa de citação por AR restou infrutífera (Id. 83538550).

A decisão de Id. 124228925 tornou válida a citação por edital do Id. 56733897.

Ato seguinte, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relatório. DECIDO.

Da análise dos autos, verifica-se que a exequente embora tenha diligenciado, não logrou êxito em proceder com a citação do requerido dentro do prazo prescricional.

Vale ressaltar que na peça inaugural, a autora informa que ajuizou ação perante o Juizado Especial Cível no ano de 2015, o qual foi extinto sem julgamento do mérito, visto que não foi possível citar o réu. Alega, com isso, que o prazo prescricional foi interrompido, logo, esta ação é tempestiva, pois o prazo para cobrar cheque via ação de cobrança é de 5 anos.

Com efeito, é cediço que a prescrição para a ação de cobrança com base em cheque é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
In
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

5º Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Ressalta-se que a pretensão de cobrar créditos inscritos em cheques está sujeita ao interregno prescricional de 05 anos, cuja contagem se inicia na data da emissão da cártula.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA EMISSÃO TÍTULOS CRÉDITO. 1.
O prazo prescricional da pretensão de cobrança alicerçada em cheque prescrito é de cinco (5) anos a contar da emissão do título de crédito (STJ -
AgRg
no REsp nº 1.325.450/RJ).
2. Os prazos de prescrição não podem ser alterados por acordo entre as partes. O cheque é uma ordem de pagamento à vista, conforme dispõe o artigo 32, da Lei nº 7.357/85, em sendo assim, considera-se não escrita qualquer estipulação em sentido contrário. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.” (TJ-GO - APL: 03766140720158090006, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 05/11/2018) – destaquei

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 240, dispõe que:

“A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

Contudo, diante da ausência da efetivação de citação válida no prazo do referido artigo, constata-se que não ocorreu a interrupção do fluxo do interregno prescricional, de modo que, ao término do prazo previsto pelo art. 206 do CPC, considera-se fulminada pela prescrição a pretensão de cobrar o cheque que instrui os autos.

Nesse passo, o despacho judicial que ordena a citação consubstancia o marco interruptivo da prescrição, contudo, sua eficácia fica condicionada à existência de citação, na forma e prazo previstos na legislação (art. 240, §§1º a 4º do CPC/2015).

Isto porque, a citação constitui ato segundo o qual se dá ciência ao demandado da propositura da ação, completando a estrutura tríplice/angular da relação processual (art. 238 do CPC), daí porque a lei a declara como requisito indispensável para a validade do processo (Art. art. 239, CPC).

Além disso, ausente a citação da parte requerida, não há que se falar em interrupção do prazo prescricional, nos termos da observação inserida no § 4º do artigo 219 do CPC:

“Art. 219. (...) §
4º. Não se efetuando a citação nos prazos mencionados nos parágrafos antecedentes, haver-se-á por não interrompida a prescrição.”

Por conseguinte, verifico que
consumou-se
a prescrição do direito material para o título em comento.

Destarte, a prescrição configurada no curso do processo, antes da citação ou da ocorrência de outra causa interruptiva, é prescrição direta, e não intercorrente, podendo ser decretada
ex

officio
pelo Magistrado, sem necessidade de oitiva da parte autora.

Em se tratando de cheque, a pretensão de cobrança prescreve em 05 (cinco) anos (art. 206, §5º, I, do CC).

Assim, considerando que os cheques executados datados de abril/2011, se torna claro que a prescrição se operou, porque o réu somente foi citado por edital em 2021.

Embora a exequente defenda que a ação ajuizada perante o Juizado Especial interrompeu o prazo prescricional, fato é que sem a efetiva citação naqueles autos não se interrompeu a prescrição. Ora se a pretensão de cobrança prescreve em cinco anos, a ação fora ajuizada em 2018, operou-se a prescrição durante o andamento processual, dado que o despacho que ordenou a citação não interrompeu o prazo prescricional, conforme fundamentação encimada.

Portanto, o título perdeu a executoriedade, pois não ocorrida a citação dentro do prazo prescricional do direito material de cobrança.

Frise-se que o mero ajuizamento da ação e as diligências do credor não estão elencadas como causas legais interruptivas do lapso prescricional (CC, art. 202).

Com efeito, o art. 202, I, do Código Civil dispõe que:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

Nota-se que a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação,
desde que o interessado a promova no prazo e na forma da lei processual.
Ou seja, a interrupção da prescrição ocorrerá desde que o interessado promova a citação do réu no prazo e na forma da lei.

Neste cenário, em que pese os argumentos da autora de que a ação proposta no Juizado tenha interrompido a prescrição, esta não ocorreu, visto que o requerido não foi devidamente citado no prazo e na forma da lei processual naqueles autos.

A propósito, seguem precedentes jurisprudenciais:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO – PRESCRIÇÃO DIRETA – ARTIGO 59 DA LEI N. 7.357/1985 - OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 59 da Lei n. 7.357/1985, a execução extrajudicial lastreada em cheque, o prazo prescricional é de 06 meses para ajuizamento da ação tendo início com o decurso do prazo de apresentação do título para pagamento, que é de 30 (trinta) dias se emitido e pago na mesma praça ou de 60 (sessenta) dias se a praça de emissão for diversa da agência pagadora.
Assim, como o despacho inicial que determinou a citação resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição
consumou-se

durante o desenvolvimento da relação processual.”
(N.U 0020943-88.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 02/10/2019,
Publicado
no DJE 07/10/2019) – destaquei

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INEXISTÊNCIA DAS HIPÓTESES ELENCADAS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. O prazo para ajuizamento de ação monitória fundada em dívida líquida constante de instrumento público ou particular é de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.
2. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual (artigo 202, I do CPC). 3. A prescrição
interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. 4. Mesmo que tenha ocorrido a interrupção da prescrição conforme alegado pelos embargantes, não haveria utilidade para o cheque extraviado e, consequentemente, não haveria prejuízo aos autores/embargantes capaz de ensejar a indenização por danos materiais pretendida, uma vez que não seria mais possível o manejo de qualquer ação com fundamento no referido cheque ante a ocorrência de prescrição. (...) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-GO - APL: 02038852220168090076, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 29/06/2020, Assessoria para Assunto de Recursos Constitucionais, Data de Publicação: DJ de 29/06/2020). Destaquei

À vista de tais considerações, não cabe imputar ao Judiciário a demora no ato citatório, porquanto o processo teve seu curso normal, não se admitindo, pois, que o feito prossiga indefinidamente sem solução.

Nesse encalço, inexistindo qualquer causa interruptiva do prazo prescricional, não resta
outra alternativa
a este Julgador a não ser reconhecer a prescrição do direito material da parte requerente.

Ante o exposto, reconheço a ocorrência da prescrição extintiva do direito da autora e JULGO EXTINTA esta ação de cobrança, o que faço por analogia aos termos do artigo 487, II do CPC.

Sem custas processuais e verba honorária.
”

Nas razões recursais (ID. 319625897), a apelante sustenta, em síntese, que a prescrição não se consumou, pois o ajuizamento de ação anterior perante o Juizado Especial Cível, ainda que sem citação válida, teria operado a interrupção do prazo prescricional, com base no art. 240, §1º, do CPC.

Alega que, ao propor a presente ação em 2018, ainda estaria no prazo de cinco anos previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil. Além disso, afirma que a citação por edital, validada nos autos, completou regularmente a relação processual, afastando os efeitos da prescrição.

Por fim, invoca o princípio da boa-fé e a demonstração de diligência em promover a citação, por meio de pedidos de pesquisa e tentativas diversas, como fundamento para afastar a extinção do feito.

Em contrarrazões (ID. 319625906), o recorrido defende a manutenção da sentença, ao argumento de que a ação ajuizada anteriormente não produziu qualquer efeito interruptivo da prescrição, por ausência de citação válida. Sustenta que, nos termos dos
arts
. 240 e 202 do Código Civil, somente o despacho citatório seguido de citação realizada dentro do prazo legal pode interromper a prescrição.

Como a citação somente ocorreu por edital em 2021, o prazo de cinco anos, contado da data de emissão do cheque (15/04/2011), já havia transcorrido, configurando prescrição direta. Reforça que as diligências da parte autora não constituem causas legais de interrupção do prazo.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo isento pela gratuidade da justiça – ID.
320439366
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ELLO CONSTRUTORA, COMERCIO, LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - ME

APELADO:
JULIO CEZAR RODRIGUES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto por
Ello
Construtora Comércio, Locação de Equipamentos Ltda., contra sentença (ID. 319625886), que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou extinto o feito, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição direta, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o Juízo a quo concluiu que, tratando-se de cheque emitido em 15/04/2011, e tendo a citação do réu se concretizado apenas por edital em 2021, restou consumado o prazo quinquenal previsto no art. 206, §5º, I, do Código Civil, sendo inaplicável, no caso, qualquer causa interruptiva válida. Ressaltou, ainda, que o ajuizamento anterior de ação perante o Juizado Especial Cível, sem citação útil, não operou a interrupção da prescrição, razão pela qual extinguiu a ação pela perda do direito material da autora.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

A controvérsia gira em torno da ocorrência — ou não — de causa interruptiva válida da prescrição. A apelante sustenta que a demanda anterior proposta no Juizado Especial Cível teria o condão de interromper o curso do prazo prescricional, mesmo sem a citação do réu naquela oportunidade, o que afastaria a prescrição reconhecida na sentença.

Alega, ainda, que promoveu diligências para localizar o devedor e requereu pesquisas em sistemas oficiais, tendo agido com diligência. Por fim, defende que a citação por edital, posteriormente validada, seria suficiente para afastar o reconhecimento da prescrição.

Todavia, razão não assiste à apelante.

A prescrição direta incide antes mesmo da formação da relação processual, ou seja, antes da citação válida do devedor, quando, desde o ajuizamento da demanda, já se encontra consumado o prazo prescricional para o exercício da pretensão. Trata-se de hipótese em que, não havendo ato citatório útil e tempestivo, não há interrupção válida do prazo, que segue seu curso natural até sua consumação, extinguindo o direito à pretensão.

Conforme dispõe o art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil, a prescrição para cobrança de dívida líquida constante de instrumento particular — como é o caso dos autos — é de cinco anos, contados da data de vencimento da obrigação, que, no caso, é 10/05/2011
(ID.
319625394
)
.

Sobre a interrupção do prazo prescricional, o art. 202, I, do Código Civil é expresso ao exigir, além do despacho que ordena a citação, que o autor promova a citação “no prazo e na forma da lei processual”:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á:

I -
por
despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.”

O art. 240, §1º e §2º, do CPC/2015, por sua vez, exige que o autor adote, em 10 dias, providências úteis para viabilizar a citação válida, sob pena de inexistência de interrupção da prescrição:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá a data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se plicar o disposto no § 1º.

No caso concreto, a parte autora ajuizou a presente demanda apenas em 03/12/2018, ou seja, mais de sete anos após o vencimento da obrigação (10/05/2011), e a citação do réu somente foi efetivada por edital em 2021 (ID. 56733897). O ajuizamento anterior de ação perante o Juizado Especial Cível, a que faz alusão a parte apelante, não produziu citação válida, tampouco consta dos autos qualquer comprovação documental dos atos praticados naquele feito
.

Não se aplica, portanto, a Súmula 106 do STJ, pois
, não há prova nos autos de que
a morosidade decorreu de falha imputável ao Judiciário, mas
sim
da ausência de citação útil em qualquer das demandas. Como reiteradamente decidido por esta Corte e pelo STJ, diligências infrutíferas promovidas pela parte autora não suspendem nem interrompem o curso do prazo prescricional.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (
AgRg
no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
DJe
19/05/2014). (...). (
AgInt
no
AREsp
1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020,
DJe
28/02/2020)
– Grifo Nosso

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
. 1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível
. Precedentes. 2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23/8/2022,
DJe
de 9/9/2022)
– Grifo Nosso

Sobre o tema, est
e
e.
Tribunal já
decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA –
PRESCRIÇÃO TRIENAL
– TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – NÃO CONFIGURAÇÃO –
DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS – NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– ENTENDIMENTO DO STJ – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – ATRIBUIÇÃO AO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O prazo prescricional para Execução de Cédula Rural é de 3 anos (art. 70 da Lei Uniforme de
Genébra
- n. 57.663/66), contados a partir do vencimento da última prestação, independentemente de ter ocorrido o vencimento antecipado em razão da inadimplência do devedor
. As diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem esse prazo, sob pena de tornar a dívida imprescritível (
AgInt
no REsp 1986517/PR).
Em caso de reconhecimento da prescrição intercorrente, os ônus de sucumbência devem ser arcados pelo executado (princípio da causalidade). (N.U 0003018-20.2016.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023,
Publicado
no DJE 19/05/2023)
– Grifo Nosso

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

(TJ-MT - AC: 00013225720118110044, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2023)

– Grifo Nosso

Dessa forma, a sentença não merece reparos
, porquanto a
ausência de citação válida em prazo hábil inviabiliza a interrupção da prescrição. Ademais, inexiste nos autos qualquer prova concreta de que o ajuizamento anterior tenha produzido efeitos processuais relevantes a ponto de afastar o decurso do lapso prescricional quinquenal, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se
incólume

a sentença
vergastada, por seus próprios fundamentos.

Sem ônus para as partes, como prevê o art. 921, § 5º, do CPC (STJ,
AgInt
no
AREsp
2426414 e REsp

2075761).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025